Tribunal: TJPA
Processo: 0802673-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802673-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: WANDERSON DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM, MULTA DIÁRIA E INTIMAÇÃO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve a determinação de restituição de bem apreendido em razão da purgação da mora, fixando prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, bem como condicionando a exigibilidade desta à intimação pessoal do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de inovação recursal ao se alegar, apenas em sede de agravo interno, a aplicação da tabela FIPE para apuração do saldo contratual; e (ii) a adequação do prazo para restituição do bem, a imposição de multa cominatória e a necessidade de intimação pessoal para sua exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de aplicação da tabela FIPE para apuração de eventual saldo credor ou devedor não foi arguida no agravo de instrumento, configurando inovação recursal, sendo incabível seu conhecimento nesta fase processual.
4. O prazo de 5 (cinco) dias para restituição do bem ao devedor, após a purgação da mora, está em consonância com o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e com a jurisprudência dominante, sendo razoável e proporcional.
5. A multa diária fixada possui caráter coercitivo, sendo devida apenas em caso de descumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, § 4º, do CPC, e seu valor foi fixado de forma razoável, considerando a capacidade econômica da parte agravante e a necessidade de garantir o cumprimento da decisão.
6. A exigibilidade da multa somente se concretiza após o descumprimento da obrigação e a intimação pessoal do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedada a inovação recursal em agravo interno, quando a tese não foi arguida no agravo de instrumento.

O prazo de 5 (cinco) dias para restituição de bem apreendido após purgação da mora é razoável e proporcional.

A multa diária fixada para cumprimento da obrigação é medida coercitiva adequada, sendo exigível apenas após intimação pessoal do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 537, § 1º e § 4º; 218, § 3º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 410; AgInt no REsp 1594282/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 13/06/2017.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802673-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: WANDERSON DA SILVA LIMA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face da decisão de Id. 21772473, em que neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, conforme ementa assim redigida:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM, MULTA DIÁRIA E INTIMAÇÃO PESSOAL. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE REFORMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que deferiu liminar para busca e apreensão de veículo, determinando a restituição do bem ao devedor em caso de purgação da mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo fixado para restituição do veículo, a aplicação da multa cominatória e a necessidade de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo de 5 (cinco) dias para restituição do bem após a purgação da mora está em conformidade com a jurisprudência, sendo considerado razoável e proporcional.
4. A multa diária de R$ 500,00 fixada para o caso de descumprimento também é adequada, considerando a capacidade econômica da parte agravante e o caráter coercitivo da medida.
5. A intimação pessoal é necessária apenas para a cobrança da multa, e não para a simples estipulação condicionada ao descumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. É razoável o prazo de 5 (cinco) dias para restituição de veículo apreendido após purgação da mora. 2. A multa diária de R$ 500,00 para cumprimento da obrigação é proporcional e adequada. 3. A intimação pessoal do devedor é necessária apenas para a cobrança da multa cominatória, não para sua mera estipulação."

"Dispositivos relevantes citados:" CPC, arts. 537, § 1º, 218, § 3º e 410.

"Jurisprudência relevante citada:" STF, Súmula nº 410; STJ, REsp 1594282/RJ.

Em suas
razões
de Agravo Interno (Id. 22283440), a Administradora de Consórcio Nacional Honda, inicialmente, requereu a revisão da decisão, perante o julgamento colegiado. Apontou que o prazo de 5 (cinco) dias para restituição do bem é exíguo, uma vez que não é possível cumprir todas as diligências no prazo determinado pelo juízo
a quo.

Discorreu que os veículos são removidos para outras localidades onde a agravante dispõe de pátio, a fim de garantir a melhor conservação do veículo apreendido, com isso, da mesma forma que não é possível concluir a remoção em 05 (cinco) dias, igualmente, não é possível restituir em 05 (cinco) dias. Desse modo, pleiteou prazo maior para restituição do veículo, a saber, 30 (trinta) dias.

Aduziu a ausência de fundamentos para a aplicação da multa por parte do juízo
a quo,
posto que esta não observou os critérios de proporcionalidade/razoabilidade. Com isso, requereu que a multa seja afastada, ou, ainda, a redução do valor arbitrado para o importe de R$50,00 (cinquenta reais) e limitada em 10 (dias) de incidência, totalizando o valor máximo de R$500,00 (quinhentos reais).

Argumentou a respeito da aplicação da Súmula 410 do STJ, a qual dispõe sobre a prévia intimação pessoal do agravante para o cumprimento da obrigação imposta pelo Togado Singular.

Em adição, sustentou que a determinação para depósito judicial do valor do bem, em caso de prévia alienação deste, se mostra totalmente equivocada, pois eventual ressarcimento por perdas e danos é cabível somente em caso de sentença de improcedência.

Ainda sob esse viés, apontou a ausência de fundamento para a adoção da Tabela Fipe, argumentando que a venda é realizada de acordo com o real estado do bem e não pelo seu real valor de mercado, isso somente ocorreria se o veículo estiver em perfeitas condições, o que possivelmente não seria o caso em tela.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 24841965.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Ab initio
, anoto que em suas razões de Agravo Interno, o recorrente traz a discussão acerca do depósito em juízo do valor do imóvel, caso este tenha sido alienado extrajudicialmente, conforme a tabela Fipe. Todavia, verifico que tal argumento não fora impugnado oportunamente, qual seja, em sede de Agravo de Instrumento.

No caso dos autos, observa-se que a parte agravante, ao interpor o recurso de Agravo de Instrumento, limitou-se a alegar quanto ao prazo exíguo para restituição do bem e inaplicabilidade da multa arbitrada, bem como da ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação. Entretanto, no referido recurso,
não mencionou qualquer argumento relativo à impossibilidade de aplicação da tabela Fipe para apurar eventual saldo credor ou devedor do contrato.

Sob esse viés, resta evidente que a parte recorrente introduz tese completamente nova.

Sabe-se que a inovação recursal ocorre quando a parte, no âmbito do recurso, apresenta argumentos, fundamentos ou pedidos que não foram objeto da discussão no recurso original. Trata-se de vedação processual estabelecida no ordenamento jurídico para assegurar a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica, não podendo sequer ser conhecida diante da preclusão operada.

Com isso, ante a inovação recursal,
conheço em parte do recurso de Agravo Interno
e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da adequação do prazo para restituição do bem, da necessidade de intimação pessoal do agravante para a incidência da multa e da razoabilidade do valor fixado a título de astreintes.

Antecipo que não há o que reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Explico.

Como bem destaquei ao proferir a r. decisão, o período de purgação da mora, a saber, 5 (cinco) dias, possui simetria com aquele concedido ao credor para consolidação da posse definitiva do bem quando não ocorre a purgação da mora.

Após a apreensão do bem, o devedor pode quitar a dívida em sua integralidade dentro do prazo legal, a saber, 5 (cinco) dias, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Com isso, no mesmo sentido se faz cabível a aplicação do referido prazo para restituição do bem, caso purgada a mora, uma vez que não impõe ônus desproporcional à parte agravante e atende à necessidade de celeridade na devolução do bem ao devedor que regularizou sua situação financeira.

Sob esse viés, citei os seguintes julgados pátrios:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. 5 (CINCO) DIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE PRAZO. APLICAÇÃO DO ART. 218, § 3º, DO CPC. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Inexistindo previsão legal acerca do prazo para que o credor fiduciário proceda à devolução do veículo ao devedor, após este ter efetuado a purga da mora, deve se considerar a disposição do art. 218, § 3º, do CPC, ou seja, o prazo deve ser de 5 (cinco) dias.
2. A fixação de astreintes é medida de reforço que visa a desestimular o descumprimento injustificado de determinação judicial e se pauta nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de incitar o condenado a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e de evitar o enriquecimento indevido da parte contrária. 3. O valor fixado pelo juízo de origem não se mostra elevado, notadamente porque adotou como teto quantia inferior à dívida que ensejou a ação de busca e apreensão, seguindo, inclusive, orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ainda, o limite máximo somente será atingido no caso de descumprimento e, ao Poder Judiciário não cabe tutelar a tentativa da parte agravante de se obstar ao cumprimento de decisão judicial vigente, mediante redução da multa cominatória em valor que a parte entende razoável para lhe permitir o descumprimento da ordem jurisdicional. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão reformada em parte.” (TJ-DF 07197400420188070000 DF 0719740-04.2018.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/01/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/01/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO PELO DECRETO-LEI 911/69. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. ASTREINTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO NO QUE CONHECIDO. 1 - Presente o interesse processual diante da ausência de prévia disposição legal a fixar o prazo de restituição do bem em caso de pagamento da integralidade da dívida pendente
. 2 - Mantém-se a decisão que fixou o prazo de 5 (cinco) dias para o credor fiduciário restituir o veículo ao devedor, sob pena de multa diária, não se cuidando de prazo exíguo.
3 - Se o interesse recursal decorre da sucumbência, e não houve determinação de pagamento de astreintes, mas apenas anúncio da viabilização, caso descumprida a providência ordenada, descabendo falar em extirpar ou mesmo reduzir o valor da pena cominatória porque inexistente decisão que, de fato, tenha causado prejuízo ao recorrente. 4 - Agravo parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.” (TJ-GO - AI: 03702480620208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 25/01/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021)

Cito, ainda, a jurisprudência desta E. Corte,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM FINANCIADO QUANDO DA PURGAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO . PRAZO ADEQUADO DE 05 (CINCO) DIAS.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES, EM VALOR RAZOÁVEL, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO . ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO . Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR . Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08032588120248140000 19454913, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM, MULTA DIÁRIA E INTIMAÇÃO PESSOAL. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE REFORMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que deferiu liminar para busca e apreensão de veículo, determinando a restituição do bem ao devedor em caso de purgação da mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo fixado para restituição do veículo, a aplicação da multa cominatória e a necessidade de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 5 (cinco) dias para restituição do bem após a purgação da mora está em conformidade com a jurisprudência, sendo considerado razoável e proporcional.

4. A multa diária de R$ 500,00 fixada para o caso de descumprimento também é adequada, considerando a capacidade econômica da parte agravante e o caráter coercitivo da medida.
5. A intimação pessoal é necessária apenas para a cobrança da multa, e não para a simples estipulação condicionada ao descumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. É razoável o prazo de 5 (cinco) dias para restituição de veículo apreendido após purgação da mora. 2. A multa diária de R$ 500,00 para cumprimento da obrigação é proporcional e adequada. 3. A intimação pessoal do devedor é necessária apenas para a cobrança da multa cominatória, não para sua mera estipulação."

"Dispositivos relevantes citados:"
CPC
, arts.
537
,
§ 1º
,
218
,
§ 3º
e
410
.

"Jurisprudência relevante citada:" STF, Súmula nº
410
; STJ,
REsp 1594282/RJ
.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08026732920248140000 21772473, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado)

No que tange ao questionamento das astreintes, como salientei, as estas constituem meio coercitivo para impor o cumprimento de uma decisão. Tem natureza coercitiva e não ressarcitória, portanto, sua finalidade é compulsiva, de fazer com que se cumpra especificamente o devido. Pode ser majorada ou diminuída de ofício, consoante dispõe o § 1º, do artigo 537, do Código de Processo Civil, sem que isto importe em ofensa a coisa julgada.

O recorrente alegou o intuito de afastamento ou minoração das astreintes arbitradas, por isso, reitero, se a determinação fora cumprida pelo requerido, ora agravante, nos moldes lançados no
decisum
, como alegado, não sofrerá com o dever de compensar a parte contrária por eventual prejuízo, ou seja, não incidirá a multa prevista na decisão liminar.

Ora, se o próprio agravante argumenta que não demonstrou qualquer indício de descumprimento da medida judicial, não há razão para questionar a imposição das astreintes, uma vez que se tratam de medidas que visam produzir uma segurança jurídica em relação à determinação judicial, contudo, com aplicação somente em caso de desrespeito a esta última.

Sobre a incidência da multa, o Código de Processo Civil, no § 4º, do art. 537, expressamente dispõe:

“§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”

Dessa forma, ratifico que não assiste razão ao agravante, uma vez que a multa incidirá apenas em caso de descumprimento da decisão
a quo
, o que fora devidamente registrado pelo magistrado de origem, não havendo que se falar, portanto, em sua exclusão.

Outrossim, consignei na decisão recorrida a ausência de necessidade de alteração do valor da multa arbitrado, por estar em consonância com a capacidade financeira da instituição e a necessidade de garantir o cumprimento da ordem judicial.

A revisão do valor somente se justificaria se demonstrado o seu caráter confiscatório ou desproporcionalidade excessiva, o que não restou evidenciado nos autos. Com isso, reitero, inclusive, julgado do Tribunal da Cidadania:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
BUSCA E APREENSÃO
. VIOLAÇÃO AO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO LEI 911/69. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1º, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ.
OFENSA AO ART. 461 DO CPC/73. ASTREINTE. REVISÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos termos do art. 461, § 6º, do CPC/73, é possível a alteração do valor da multa imposta para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer quando este se revela insuficiente ou excessivo
.

No caso da lide, não se verifica a necessidade de revisão, pois a fixação da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) está de acordo com o porte financeiro da recorrente, e não denota disparidade com a importância do bem apreendido
. 4.
O valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor (REsp n. 1.475.157/SC)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido, e nessa parte, não provido.” (AgInt no REsp 1594282/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017). (Grifei).

No que se refere à intimação pessoal da agravante para cumprimento da obrigação. A necessidade de intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa é amplamente reconhecida pela jurisprudência e encontra respaldo na Súmula 410 do STJ.

Dessa forma, a multa estabelecida pelo juízo a quo somente poderá ser exigida após a intimação pessoal da parte agravante, garantindo o devido processo legal e evitando eventuais alegações de surpresa ou cerceamento de defesa.

Todavia, ocorre que a decisão recorrida não determinou a cobrança imediata da multa, mas sim sua estipulação como medida coercitiva para garantir o cumprimento da ordem judicial. Sendo assim, não há irregularidade, pois a exigibilidade da multa somente se concretizará após o descumprimento da obrigação e a devida intimação pessoal do agravante, podendo, portanto, ser procedida pelo magistrado
a quo
em momento posterior, com as demais informações quanto ao cumprimento ou não das obrigações das partes.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço em parte
do Agravo Interno e lhe
nego provimento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/04/2025